Tribunal: TJDFT
Processo: 0751356-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS DO AUTOR DIVERSOS DA LEGISLAÇÃO E DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA DE FALHA DO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA.
1. O prazo prescricional para ajuizar demanda sobre a apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, contados a partir do dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (CC 205 e Tema Repetitivo 1.150/STJ).
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele, se o processo está suficientemente instruído, dispensar a produção de provas que entenda desnecessárias (CPC/2015 370 parágrafo único).
3. Os cálculos produzidos pela parte autora apresentam índices de correção monetária e taxas de remuneração diversos do que foi estabelecido pela legislação regente e o Conselho Diretor do PASEP.
4. Não havendo prova da falha imputada ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.
5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.